Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701226-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALBUQUERQUE SOARES, JHONATAN ANTONIO SOARES, LUIS FELIPE MOUTINHO MATHIEL AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para juntarem aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora